Tribunal: TJPA
Processo: 0834566-13.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10028 - Serviços
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834566-13.2021.8.14.0301

APELANTE: JOAO PAULO ALMEIDA E SILVA

APELADO: RUBENS CARDOSO DA SILVA, REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. EDITAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DISPÔS QUE A REVALIDAÇÃO SE DARIA POR MEIO DE PROCESSO ORDINÁRIO. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PREVISTA NO ART. 207 DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do Autor/Apelante em ter sua graduação no curso de medicina revalidada perante a UEPA, de forma simplificada, diante do reconhecimento mútuo da qualidade acadêmica dos títulos ou diplomas outorgados pelas instituições credenciadas.

II- A lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional autoriza, expressamente, a revalidação e o reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, por universidades públicas que tenham o mesmo cursos ou equivalente.

III- Nesse contexto de repartição de competência que o MEC, por meio da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE), editou a Resolução nº 03/2016, cujo texto dispõe sobre as normas referentes à revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras.

IV- A tramitação simplificada mereceu ainda regulamentação pelo Ministério da Educação, através da Portaria Normativa nº 22/2016 – MEC, que em seus artigos 19 e seguintes, reproduziu o regramento constante na Resolução nº 03/2016.

V- No caso em análise, verifica-se que a UEPA, através do edital publicado, estabeleceu que o processo a ser adotado fosse o ordinário, pois, no item 3 (três) elencou as fases do processo, dentre as quais haveria a realização de provas teóricas objetivas e dissertativas e de habilidades clínicas, todas de caráter eliminatório e classificatório.

VI- Não bastasse isso, com a realização da inscrição pela parte autora, infere-se que esta concordou e aderiu com todos os termos do instrumento editalício, não havendo notícia nos autos de que a requerente impugnou as normas daquele documento.

VII- Desta forma, apesar de existir a possibilidade de realização de processo simplificado de revalidação de diploma estrangeiro expedido por instituições acreditadas no sistema ARCU-SUL, não houve qualquer ilegalidade por parte da UEPA na determinação de processo ordinário, porquanto o ato decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da normativa relativa à situação, eis que configura um modo de verificação da capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o processo.

VIII- Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO EM Apelação interposto por JOAO PAULO ALMEIDA E SILVA, buscando modificar sentença monocrática proferida por esta relatora que manteve a sentença de primeiro grau, da 4ª Vara da Fazenda da Capital, que negou à ordem do mandado de segurança, n° 0834566-13.2021.8.14.0301, impetrado em desfavor do reitor da UEPA- Universidade Estadual do Pará.

Em síntese da inicial do Mandado de Segurança o autor relata que requereu à UEPA a revalidação simplificada de seu diploma do curso de Medicina, expedido por “UNIVERSIDAD CRISTIANA DE BOLÍVIA, de la sede central da la ciudad de Santa Cruz de La Sierra”.

Alega que a UEPA publicou edital nº 39/2020, contrariando a legislação sobre o tema e não previu a modalidade de revalidação simplificada.

Aduz que o seu pedido encontra fundamento na Res. 03/2016 do CNE e na Portaria 22/2016 do MEC.

Assim, requereu a concessão de ordem para que seja reconhecido o direito ao processamento da revalidação do seu diploma na modalidade tramitação simplificada, entretanto teve a ordem do mandado de Segurança, denegado pelo juízo de primeiro grau.

Após a instrução, o Ministério Público apresentou parecer pela denegação da ordem.

O Juízo de primeiro grau negou a ordem, nos seguintes termos:

(...) “III - DISPOSITIVO

Isto posto, DENEGO A SEGURANÇA pretendida por ausência de direito líquido e certo, e em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o impetrante ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Deixo de condenar o impetrante em honorários advocatícios, consoante previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Por fim, caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

P. R. I. C.

Belém, data registrada no sistema.” (...)

Irresignado, o impetrante interpôs o presente recurso de Apelação, que por mim foi conhecido e desprovido monocraticamente com base no entendimento já pacificado por este Colegiado, conforme ID nº 11904481, conforme dispositivo:

“Art. 207. As universidades gozam, na forma da lei, de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

O art. 20 da Resolução nº 3553/20-CONSUN/2020:

Art. 20 - A UEPA poderá adotar para a revalidação ou reconhecimento de Diplomas expedidos por instituições estrangeiras a tramitação simplificada.

EMENTA ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. OPÇÃO PELO SISTEMA SIMPLIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta pelos particulares em face da sentença que denegou a segurança ao fundamento de que os impetrantes deverão se submeter ao procedimento de revalidação dos diplomas de graduação em Medicina na forma ordinária. 2. O REVALIDA tem como fundamento legal o art. 48, § 2º, da Lei nº 9.394/1996, que visa reconhecer os diplomas de medicina estrangeiros que sejam compatíveis com as exigências para formação médica do Brasil, sendo um programa que estabelece um processo de avaliação, de maneira a possibilitar que os estudantes formados no exterior atuem como médicos no Brasil. 3. A tramitação simplificada de revalidação de diploma obtido em instituição estrangeira consiste na verificação da documentação comprobatória da diplomação do curso, prescindindo de uma análise mais aprofundada ou processo avaliativo específico, hipótese prevista no art. 22, da Portaria Normativa MEC nº. 22 de 13 de dezembro de 2016. 4. Não merece prosperar o pleito para que a revalidação dos diplomas dos recorrentes, a ser realizado pela Universidade Federal de Campina Grande/PB, ocorra na forma simplificada, uma vez que a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento no sentido de que faz parte do exercício do poder discricionário da Universidade o juízo de conveniência e oportunidade na decisão entre optar pelo REVALIDA ou pelo procedimento ordinário, para a revalidação dos diplomas de médicos oriundos de instituições de ensino estrangeiras, como na espécie. 5. No que diz respeito ao acordo firmado na 53ª Cúpula dos Chefes de Estado do MERCOSUL e Estados Associados, que simplifica o processo de revalidação dos diplomas de graduação concedidos entre seus países-membros, verifica-se que a instituição de ensino em que os impetrantes concluíram o curso de Medicina, a Universidade de Aquino Bolívia - UDABOL em Santa Cruz de La Sierra, não possui amparo legal para a tramitação simplificada, uma vez que não é acreditada perante o Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul - Sistema Arcu-Sul, de acordo com a documentação trazida pelos impetrantes. 6. Precedentes: (PROCESSO: 08043324520194058500, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 01/09/2020); (PROCESSO: 08007894320194058303, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 25/08/2020); (PROCESSO: 08024265620194058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 09/06/2020) 7. Sem condenação em verba honorária. 8. Apelo improvido. alp

(TRF-5 - Ap: 08054918120184058201, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS (CONVOCADO), Data de Julgamento: 26/01/2021, 4ª TURMA)

Nesse contexto, não estando demonstrado a probabilidade do direito pleiteado pelo apelante, considerando o entendimento firmado, devendo a decisão recorrida ser mantida eis que em conformidade com a legislação do tema.

Ante o exposto, em concordância com o parecer ministerial, conheço do recurso de Apelação e Nego-Lhe Provimento, mantendo-se a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

P.R.I.C

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.”

Ainda não satisfeito, o apelante apresentou o recurso de agravo interno alegando que não pode a autonomia das universidades de sobrepor as normas constitucionais e decretos federais, ainda alega que não foi observado corretamente a jurisprudência pátria, com o intuito de modificar a sentença monocrática agravada.

Não foi apresentada contrarrazões.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de interno.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca sobre o direito ou não do Apelante em ter sua graduação no curso de medicina revalidada perante a UEPA, de forma simplificada, diante do reconhecimento mútuo da qualidade acadêmica dos títulos ou diplomas outorgados pelas instituições credenciadas.

Inicialmente e sem delongas, este colegiado ao analisar detalhadamente a decisão monocrática proferida por esta relatora foi de um todo acertada, não merecendo reparos, entretanto de forma colegiada com o intuito de desembaraçar qualquer interpretação errônea do recorrente vejamos.

Destaca-se que a lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional autoriza, expressamente, em seu artigo 48, a revalidação e o reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, por universidades públicas que tenham o mesmo cursos ou equivalente. Confira- se:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1º. Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não- universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

§ 2º. Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

§ 3º. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.

Mencionada lei consagrou, em seu artigo 53, um modelo de organização educacional no qual cabe à União estabelecer normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação, cabendo aos demais entes federativos a edição de normas complementares, dispondo que:

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; (Regulamento)

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão; (...)

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;

(...)

IX – administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;

(...)”

Tal autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades públicas é assegurada constitucionalmente no art. 207 da Carta Maior,
in vebis
:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Nesse contexto de repartição de competência que o MEC, por meio da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE), editou a Resolução nº 03/2016, cujo texto dispõe sobre as normas referentes à revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras. Observe-se:

Art. 1º. Os diplomas de cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), expedidos por instituições estrangeiras de educação superior e pesquisa, legalmente constituídas para esse fim em seus países de origem, poderão ser declarados equivalentes aos concedidos no Brasil e hábeis para os fins previstos em lei, mediante processo de revalidação ou reconhecimento, respectivamente, por instituição de educação superior brasileira, nos termos da presente Resolução.

Parágrafo único. Os processos de revalidação e de reconhecimento devem ser fundamentados em análise relativa ao mérito e às condições acadêmicas do programa efetivamente cursado pelo (a) interessado (a), levando em consideração diferenças existentes entre as formas de funcionamento dos sistemas educacionais, das instituições e dos cursos em países distintos.

(...)

Art. 3º. Os diplomas de graduação obtidos no exterior poderão ser revalidados por universidades públicas brasileiras, regularmente credenciadas, criadas e mantidas pelo poder público, que tenham curso reconhecido do mesmo nível e área ou equivalente.

Art. 4º. Os procedimentos relativos às orientações gerais de tramitação dos processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros serão estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (SESu),
cabendo às universidades públicas a organização e a publicação de normas específicas
. (grifo nosso)

Sendo assim, qualquer pessoa que tenha se graduado no exterior pode ter seu diploma reconhecido e revalidado no território nacional, a fim de que possa exercer sua profissão legal e regularmente no Brasil, desde que obedecidas às normas regentes quanto à revalidação.

A tramitação simplificada mereceu ainda regulamentação pelo Ministério da Educação, através da Portaria Normativa nº 22/2016 – MEC, que em seus artigos 19 e seguintes, reproduziu o regramento constante na Resolução nº 03/2016, a seguir:

Art. 19. A tramitação simplificada dos pedidos de revalidação de diplomas aplica-se, exclusivamente, aos casos definidos nesta Portaria e na forma indicada pela Resolução CNE/CES no 3, de2016.

Art. 20. A tramitação simplificada deverá se ater, exclusivamente, à verificação da documentação comprobatória da diplomação no curso, na forma especificada na Seção I do Capítulo III desta Portaria, e prescindirá de análise aprofundada ou processo avaliativo específico.

Art. 21. A instituição revalidadora, em caso de tramitação simplificada, deverá encerrar o processo de revalidação em até sessenta dias, contados a partir da data de abertura do processo.

Art. 22. A tramitação simplificada aplica-se:

I - aos diplomas oriundos de cursos ou programas estrangeiros indicados em lista específica produzida pelo MEC e disponibilizada por meio da Plataforma Carolina Bori;

II - aos diplomas obtidos em cursos de instituições estrangeiras acreditados no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul - Sistema Arcu-Sul;

III - aos diplomas obtidos em cursos ou programas estrangeiros que tenham recebido estudantes com bolsa concedida por agência governamental brasileira no prazo de seis anos; e

IV - aos diplomas obtidos por meio do Módulo Internacional no âmbito do Programa Universidade para Todos - Prouni, conforme Portaria MEC no 381, de 29 de março de 2010.

§ 1º. A lista a que se refere o inciso I deste artigo abrangerá cursos ou programas cujos diplomas já foram submetidos a três análises por instituições revalidadoras diferentes e que a revalidação tenha sido deferida de forma plena, sem a realização de atividades complementares.

§ 2º. Os cursos identificados na forma do parágrafo anterior permanecerão na lista disponibilizada pelo MEC por seis anos consecutivos, admitida a sua exclusão por fato grave superveniente, relativamente à idoneidade da instituição ofertante ou à qualidade da oferta.

Art. 23. Os pedidos de revalidação de diplomas correspondentes a cursos estrangeiros indicados ou admitidos em acordos de cooperação internacional, firmados por organismo brasileiro, que não tenham sido submetidos a processo prévio de avaliação por órgão público competente ou por instituição acreditadora reconhecida pelo poder público, ou ainda que, em caso de avaliação, tenham obtido resultado negativo, seguirão tramitação normal.

Diante das normas supratranscritas, observa-se que há a possibilidade de realização de procedimento de revalidação ordinário e simplificado, desenvolvidos à escolha da instituição responsável pela revalidação, cabendo às universidades públicas a organização e a publicação de normas específicas.

No caso em análise, verifica-se que a UEPA, através do edital, estabeleceu que o processo a ser adotado fosse o ordinário, pois elencou as fases do processo, dentre as quais haveria a realização de provas teóricas objetivas e dissertativas e de habilidades clínicas, todas de caráter eliminatório e classificatório.

Não bastasse isso, com a realização da inscrição pela parte autora, infere-se que esta concordou e aderiu com todos os termos do instrumento editalício, não havendo notícia nos autos de que a requerente impugnou as normas daquele documento.

Com efeito, a abertura de processo de revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino estrangeiras é uma prerrogativa da universidade pública brasileira, cuja instauração depende da análise de conveniência e oportunidade decorrente da já referenciada autonomia universitária.

Desta forma, entendo que, apesar de existir a possibilidade de realização de processo simplificado de revalidação de diploma estrangeiro expedido por instituições acreditadas no sistema ARCU-SUL, não houve qualquer ilegalidade por parte da UEPA na determinação de processo ordinário, porquanto o ato decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da normativa relativa à situação, eis que configura um modo de verificação da capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o processo.

Ora, a autodeterminação e auto normação das universidades não dependem de regulação por norma infraconstitucional, pois se trata de preceito autoaplicável, de eficácia plena, o que inviabiliza, exceto em situações excepcionais, a intromissão do Poder Judiciário.

No caso ora em análise, a requerente pretende que o Judiciário determine à UEPA que realize procedimento simplificado de revalidação de seu diploma estrangeiro. Todavia, tal pleito configura incontestável violação da autonomia administrativa, não cabendo, portanto, ao Judiciário obrigar que a ré adote outra sistemática.

Observa-se que os critérios adotados pela Requerida estão em consonância com as normas vigentes acerca do tema. E, tendo em vista que a autonomia das universidades públicas é uma das conquistas científicas, jurídicas e política da sociedade atual, esta deve ser respeitada e prestigiada pelo Poder Judiciário.

Ratificando, é translúcido que a decisão monocrática proferida por esta relatora se encontra em total consonância com o entendimento já pacificado por esta turma e tribunal.

Por fim, constata-se que o autor, residente no Estado de Alagoas (id. 8182137), espontaneamente optou por revalidar seu diploma perante a Universidade do Estado do Pará - UEPA, aceitando, desta forma, as regras da instituição concernentes ao processo seletivo ordinário para os graduados em medicina no exterior, bem como suas provas e critérios de avaliação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/03/2024